Tribunal: TJBA
Processo: 0574420-42.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574420-42.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JENILSON ANGELO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR

APELADO: ANDERSON LUIZ VELLOSO e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação, para reformar sentença que havia condenado os embargantes (promitentes vendedores) à devolução em dobro do sinal recebido em contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar a tese de exceção do contrato não cumprido, sob o argumento de que os promitentes compradores não teriam pago o saldo devedor nem providenciado a lavratura da escritura. Apontam, ainda, omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa e ausência de fundamentação sobre provas documentais que, segundo eles, comprovariam o descumprimento contratual por parte dos compradores.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição, por supostamente ter deixado de analisar teses defensivas e elementos de prova essenciais ao deslinde da causa, e se, em decorrência, seria cabível o acolhimento dos embargos para sanar os vícios e prequestionar a matéria.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são a via processual adequada para a rediscussão de matérias já decididas. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo pela culpa dos promitentes vendedores pela rescisão do contrato, em razão da não entrega dos documentos necessários à formalização da escritura pública, o que caracterizou sua desistência tácita.

4. As teses relativas à exceção do contrato não cumprido e ao enriquecimento sem causa foram devidamente afastadas no julgado, que se baseou no inadimplemento contratual dos próprios embargantes e na aplicação de cláusula penal expressamente pactuada entre as partes.

5. A ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais ou documentos invocados pela parte não configura omissão ou ausência de fundamentação, quando a matéria foi devidamente analisada e a decisão se encontra fundamentada, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de matéria já julgada. 2. A devida análise da controvérsia e dos fundamentos das partes torna desnecessária a menção expressa a cada um dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento."

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 476 e 884; CPC, arts. 489 e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº
0574420-42.2016.8.05.0001
, em que figuram como parte(s) embargante(s)
JENILSON ANGELO DE SOUZA e KELLY CRISTINA DE LIMA SOUZA
e parte(s) embargada(s)
ANDERSON LUIZ VELLOSO e ADOLFO TIAGO VELLOSO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.